Tribunal: STF
Processo: AI 421932
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em
embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
 3. Efeitos infringentes. Caráter protelatório. Determinada a
execução imediata da decisão, independentemente da publicação do
acórdão. 4. Advertência ao advogado. 5. Embargos de declaração não
conhecidos